Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-87.2021.8.11.0038
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001181-87.2021.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (EMBARGANTE), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), WESLEY MENDONCA BATISTA - CPF: 364.873.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRECLUSÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA INDICAÇÃO DAS PROVAS – ATO OBRIGATÓRIO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na preclusão para produção de provas, na hipótese de não ter ocorrido despacho a intimar as partes, para a apresentação das provas pretendidas, ato obrigatório por parte do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1001181-87.2021.8.11.0038

AGRAVANTE:
JBS S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JBS S/A
, em face da decisão monocrática proferida no ID nº 193271694, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reconhecer a nulidade da Sentença, ante a ausência de produção de provas.

O Agravante dispõe, em síntese, que o pedido realizado pela Fazenda Pública, neste momento, configura-se preclusão, uma vez que em nenhum outro momento dos autos requereu a realização de provas.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que se mantenha o ato sentencial proferido.

O Recorrido, no ID nº 213789677, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JBS S/A
, em face da decisão monocrática proferida no ID nº 193271694, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reconhecer a nulidade da Sentença, ante a ausência de produção de provas.

Assim como registrado no relatório, o único ponto arguido pelo Recorrente é com relação à preclusão, uma vez que em nenhum momento dos autos requereu a realização de provas.

Pois bem.

É certo que, apesar do substancioso fundamento recursal, o recurso interposto não merece prosperar. Isto se dá em razão de que, ainda que não tenha requerido a produção de provas, não se constata, nos autos, qualquer ato praticado pelo Magistrado Singular, a intimar as partes a fim de se manifestarem acerca das provas que pretendessem produzir.

Destarte, é certo que o referido comando é
obrigatório
no processo civil.

No caso, como pode ser conferido na decisão recorrida, a dilação probatória seria indispensável para o correto julgamento do feito, a fim de que se chegasse a um correto deslinde da matéria.

Há de se apontar, que, mesmo o Recorrido não tendo apresentado impugnação, as provas ainda podem ser requeridas, consoante disposto nos artigos 348 e 349 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Apenas para que não sopesem dúvidas, é sabido que, os efeitos da revelia não podem ser atribuídos à Fazenda Pública, em decorrência do princípio da supremacia do interesse público.

Veja-se, ainda, jurisprudência relativa a necessidade da intimação para produção de provas:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes a oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo.

- Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado.

- Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença.

(TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 4/8/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 5/8/2021).

Sendo assim, não é possível reformar a decisão objurgada, uma vez que não houve despacho, ou ato afim, a intimar as partes para apresentarem as provas que pretendessem produzir.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 19327694, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, a anular o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024